Tribunal: TJMT
Processo: 1032858-97.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032858-97.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZAQUEU DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 057.983.751-37 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1032858-97.2019.8.11.0041

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - RECURSO DE APELAÇÃO QUE CONTÉM INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE QUE HÁ LESÕES PRÉ-EXISTENTES - MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA CONTESTAÇÃO NEM DA SENTENÇA RECORRIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria com relação a suposto pagamento de indenização referente a acidente anterior sofrido pelo segurado não foi objeto da contestação apresentada pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1032858-97.2019.8.11.0041

Agravo Interno nº 1032858-97.2019.8.11.0041

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Zaqueu de Oliveira Moraes

10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que o agravado move em desfavor da agravante.

Decisão monocrática
(Id. 53551984): não conheceu do recurso de apelação interposto pela seguradora ré, em razão da inovação recursal, nos moldes dos artigos 932, III, 336 e 1.014 do CPC.

Agravo Interno
(Id. 55607998): afirma que é caso de reforma da decisão monocrática, para que o recurso de apelação seja conhecido, já que a lesão sofrida pelo segurado é pré-existente e decorre de acidente de trânsito anterior.

Defende a inocorrência de inovação recursal, porquanto sustenta que antes da perícia judicial não era possível precisar qual por qual membro o autor faria jus à indenização.

Assevera que o convênio DPVAT não pode ser compelido a pagar a cobertura total para o membro inferior direito, tendo o autor sofrido outro sinistro com lesão idêntica.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a indenização com relação ao membro inferior direito ou, subsidiariamente requer seja descontado o valor já recebido de R$ 2.362,50.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 57973497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1032858-97.2019.8.11.0041

Agravo Interno nº 1032858-97.2019.8.11.0041

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Zaqueu de Oliveira Moraes

10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

V O T O

Agravo Interno de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra decisão que não conheceu, monocraticamente, do recurso de apelação interposto pela ora agravante em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que lhe move o agravado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática, para conhecer e processar o recurso de apelação.

A sentença proferida julgou parcialmente procedente a ação e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 9.450,00 ao autor, a título de seguro obrigatório.

A seguradora apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que fora realizado o pagamento na esfera administrativa, referente a acidente de trânsito sofrido em momento anterior, em que foi constatada a invalidez no membro inferior direito.

Pretende a agravante,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, porquanto verificada a inovação recursal.

A irresignação não prospera, porquanto a matéria não foi objeto da contestação nem da sentença recorrida, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

A presente matéria é regida pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 336 e 1.014, que determina:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“Apelações.
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e da ré. Recursos que não podem ser conhecidos.
Matéria suscitada pela seguradora, relacionada à causa excludente da cobertura securitária, apenas em sede de apelação. Inovação recursal caracterizada.
Recurso do autor, por sua vez, que traz razões dissociadas da fundamentação da r. sentença, não havendo impugnação específica do que restou decidido. Impossibilidade de conhecimento das apelações.
Inteligência do disposto nos arts. 932, III,
e 1.010, incisos II e III
e 1.014, do CPC
. Recursos não conhecidos” (TJSP; Apelação Cível 1078685- 68.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020).

“
Seguro Obrigatório. DPVAT. Cobrança.
Procedência da ação. Recurso apenas da Seguradora. Alegação de ausência de nexo de causalidade, não havendo acidente de trânsito.
Inovação do fundamento na fase recursal.
Ré que, na defesa, não nega a existência do sinistro causado por veículo automotor, impugnando apenas que tenha resultado em invalidez permanente no autor. Alteração posterior do fundamento da defesa não permitida. Incapacidade permanente comprovada. Indenização devida. Recurso desprovido.
Há inovação do fundamento recursal
, buscando a seguradora negar cobertura de seguro por não se tratar de acidente de trânsito, quando, na defesa ofertada no processo de conhecimento, não negou o dano causado por veículo automotor, impugnando apenas a incapacidade permanente.
Há regra específica (arts. 336 e 341 CPC) e não pode deduzir novas alegações (art. 342 CPC).
Na hipótese, o autor é portador de fratura no membro inferior esquerdo, fazendo jus a indenização arbitrada na sentença” (TJSP; Apelação Cível 1003052-26.2017.8.26.0637; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019).

Observa-se, portanto, que as questões discutidas no Apelo foram reproduzidas neste Agravo Interno. Assim, o mero inconformismo da seguradora, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020